Tribunal: CARF
Processo: 10935.721734/2011-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.721734/2011-08
ACÓRDÃO
1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ATTIVARE ENGENHARIA E ELETRICIDADE LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2009
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.
FALTA DE RECOLHIMENTO.
A falta de pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração ou
declaração inexata justifica o lançamento de ofício para constituição do
crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
JUROS DE MORA.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
MULTA DE OFÍCIO PROPORCIONAL.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multas de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento do recurso voluntário.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Relatora e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
Auto de Infração
Contra a Recorrente acima identificada foi lavrado o Auto de Infração a título de
Imposto de Renda da Retido na Fonte (IRRF) com a exigência do crédito tributário no valor de
R$153.911,78 incluindo tributo, juros de mora e multa de ofício proporcional referente aos períodos
de apuração do ano-calendário de 2009, e-fls. 122-131:
001 - IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE TRABALHO ASSALARIADO
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO ASSALARIADO
O sujeito passivo não efetuou a declaração e o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte declarados em DIRF.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/01/2009

R$ 7.759,65

75,00
28/02/2009

R$ 9.725,23

75,00
31/03/2009

R$ 7.219,15

75,00
30/04/2009

R$ 9.773,68

75,00
31/05/2009

R$ 8.002,83

75,00
30/06/2009

R$ 8.091,32

75,00
31/10/2009

R$ 10.665,78

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 620, 621, 624, 625, 626, 636, 637, 638, 641 a 646, do RIR/99 c/c art. 1oda Lei no
9.887/99.
002 - TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
TRABALHO SEM VÍNCULO DE EMPREGO
O sujeito passivo não efetuou a declaração e o recolhimento do Imposto de Renda Retido
na Fonte declarados em DIRF.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/01/2009

R$ 1.858,30

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 620, 628, 629, 630, 641 a 644 e 646, do RIR/99, c/c art. 1oda Lei no 9.887/99.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
3
003 - RENDIMENTO DE CAPITAL
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
ALUGUÉIS E ROYALTIES PAGOS À PESSOA FÍSICA
Valores apurados através de confronto entre os valores declarados em DIRF e DCTF.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/01/2009

R$ 1.204,12

75,00
28/02/2009

R$ 1.336,48

75,00
30/09/2009

R$ 1.452,32

75,00
31/10/2009

R$ 1.452,32

75,00
30/11/2009

R$ 1.452,32

75,00
31/12/2009

R$ 1.452,32

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Arts. 620, 631, 632, 641 a 644 e 646, do RIR/99, c/c art. 1oda Lei no 9.887/99.
004 - OUTROS RENDIMENTOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO DE RENDA NA FONTE SOBRE
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ
O sujeito passivo não efetuou o(s) recolhimento(s) do Imposto de Renda Retido na Fonte,
incidente sobre a(s) importância(s) paga(s) ou creditada(s) a outra(s) pessoa(s) jurídica(s),
civil(s) ou mercantil(is), pela prestação de serviço(s) caracterizadamente de natureza
profissional. Valores apurados através de confronto entre os valores constantes em DIRF e
em DCTF.
Fato Gerador
Valor Tributável ou Imposto

Multa (%)
31/01/2009

R$ 612,39

75,00
28/02/2009

R$ 926,86

75,00
30/04/2009

R$ 15,37

75,00
30/09/2009

R$ 1.243,00

75,00
31/10/2009

R$ 1.406,74

75,00
30/11/2009

R$ 1.075,96

75,00
31/12/2009

R$ 1.048,52

75,00
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 647 do RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão da
2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-40.230, de 11.04.2013, fls. 165-174:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:
2009
NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. FALTA DE DEMONSTRATIVO DO
DÉBITO. LANÇAMENTO FUNDADO EM MERA DIVERGÊNCIA ENTRE DIRF E
DCTF. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCABIMENTO.
É infundada a arguição de nulidade dos lançamentos, sob alegação de falta de motivação e
de demonstrativo de débitos, quando os lançamentos decorrem de mera divergência entre
valores informados na DIRF e os declarados em DCTF, e o TVF descreve, ainda que
sucintamente, essa explicação.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
4
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:
2009
MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. INCONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAL.
LEGALIDADE.
Os percentuais da multa de ofício, exigíveis em lançamento de ofício, são determinados
expressamente em lei, não dispondo as autoridades administrativas de competência para
apreciar a constitucionalidade de normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A utilização da taxa Selic como juros moratórios decorre de expressa disposição legal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2009
IRRF. DIVERGÊNCIA ENTRE VALORES INFORMADOS NA DIRF E DECLARADOS
EM DCTF.
Correto o lançamento de imposto de renda retidos na fonte, com base na diferença entre os
valores informados na DIRF e os declarados em DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Acórdão
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em afastar as
preliminares de nulidade, e, no mérito, julgar procedentes os lançamentos, para manter
integralmente as exigências de IRRF com as respectivas multas de ofício e juros de mora.
[...]
Recurso Voluntário
Notificada em 16.04.2013, fls. 178, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em
16.05.2013, fls. 179-201, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade. Discorre
sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO MERECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO DA NULIDADE DO AUTO DE
INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
A despeito da nulidade do auto de infração, alega a recorrida:
"Sendo o auto de infração um ato administrativo, a declaração de nulidade somente pode
ser suscitada em caso de lavratura por pessoa incompetente. Possíveis irregularidades,
incorreções e omissões cometidas no auto de infração não importarão em nulidade e serão
sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo (...)".
No entanto, verifica-se que o respeitável fiscal se limitou a indicar dispositivos da
legislação, sem especificar a incidência do mesmo à recorrente.
Ilustríssimo julgador, o Brasil, por sua própria designação oficial (República Federativa do
Brasil) constitui-se em Estado Democrático de Direito, portanto, quaisquer atos
administrativos ou judiciais devem obedecer aos ditames da lei e, principalmente da
Constituição.
Sendo que, fundamentar a aplicação da lei não é apenas o ato de indicar aleatoriamente
dispositivos legais, para que qualquer ato administrativo ou judicial possua fundamentação
faz-se curial que se descrevam pormenorizadamente os fatos e se demonstre através de um
silogismo lógico a incidência de tais fatos nas hipóteses genericamente previstas em leis.
Somente com este raciocínio é que se evidenciará o silogismo capaz de permitir ao
administrado o exercício do postulado constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
5
Por óbvio, não se exige do agente de fiscalização a realização de um raciocínio jurídico
complexo e incompatível com a natureza da atividade exercida, no entanto, a lei determina
que todo o ato administrativo deve vir revestido de motivação e esta motivação deverá ser
unicamente fundamentada em lei, logo, é necessário o mínimo de referências às situações
fáticas que levaram à atuação estatal e, meramente, citar, dispositivos legais, com certeza,
não cumpre tal requisito.
Tal exigência deflui do cotejo de diversos dispositivos constitucionais, a seguir citados, e a
ausência de fundamentação torna qualquer ato administrativo plenamente nulo. [...]
Desta forma, vê-se que um Estado que se autodenomina democrático e de Direito, não
pode, por qualquer de seus agentes, adentrar as garantias de seus cidadãos sem a devida
fundamentação legal e constitucional, é o que determina a Lei da Ação Popular (lei
4.717/1965). [...]
Observa-se, através do referido diploma legal, elaborado pela iluminada mente do saudoso
mestre Hely Lopes Meireles que todos os atos administrativos, sob pena da pecha de
nulidade deverão ser devidamente motivados.
A necessidade de motivação não se extrai apenas da legislação infraconstitucional citada,
mas da noção que de Estado Democrático de Direito que inclui dentre suas normas pétreas
as que impõem a suprema obediência ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla
defesa e, principalmente o respeito ao princípio da legalidade que deve se impões tanto ao
administrado quanto à administração (Art. 37, caput da CF).
O desrespeito, ainda que parcial, da norma que exige a fundamentação implica,
necessariamente, na nulidade do ato e, conforme explicou através da lei o nobre catedrático,
não haverá motivação se os fatos indicados forem materialmente inexistentes ou ainda
juridicamente inadequados ao resultado obtido.
Nesta senda, a norma reguladora da ação popular referendou em nosso ordenamento a
denominada Teoria dos Motivos Determinantes que nada mais faz do que vincular o ato
administrativo aos fatos que lhe deram ensejo.
De forma sumária, a referida teoria explica que os atos administrativos sejam estes,
vinculados ou discricionários, deverão respeitar as razões que lhe deram origem.
Assim, quanto aos atos vinculados nos quais a lei prevê a hipótese fática e um único
resultado possível, ou seja, ocorrendo o fato descrito na norma só cabe ao administrador
agir de uma determinada forma, a eventual descrição equivocada ou aplicação incorreta da
consequência prevista em lei importam na nulidade ato.
Já, quanto aos atos discricionários, a lei confere ao administrador variadas formas de agir
diante de um determinado fato por ela previsto, ou ainda até mesmo a possibilidade de
decidir se realiza ou não o ato.
Assim, poder-se-ia dizer que nos atos administrativos discricionários não sofreriam a
incidência da referida teoria, no entanto, aí a dita formulação possui forte presença, uma
vez que, apesar de poder dispensar a motivação quanto à opção adotada pelo agente público
dentre as várias previstas em lei, sendo os motivos do ato explicitados os mesmos devem
ser respeitados e, se ilegais, o ato também apresenta-se nulo.
No caso em tela, trata-se de ato vinculado, logo o agente público está completamente
adstrito ao que diz a lei, não podendo dela afastar-se.
A prevalecer a autuação supra, em completo descompasso com os postulados
constitucionais, estar-se-á realizando um ato administrativo sem que haja a devida
motivação legal. [...]
Logo, com o devido respeito, impõe-se o cancelamento da presente autuação fiscal ante a
sua manifesta nulidade.
III - AINDA DO MERECIMENTO DO RECURSO VOLUNTÁRIO DA NULIDADE DA
PRESENTE MEDIDA FISCAL
No que diz respeito à nulidade da presente medida fiscal, alega a recorrida:
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
6
"Tampouco prospera a reclamação de ausência de apresentação analítica do crédito, já que
a autoridade administrativa anexou, às fls. 113/114, a planilha intitulada Demonstrativo de
Diferenças de Declaração e Recolhimento Apuradas', demonstrando as exigências de
IRRF(...)"
Decreto 70235/72: [...].
Como se extrai do dispositivo supra, é requisito fundamental do Auto de Infração que ela
traga a determinação da exigência tributária. [...]
Na presente medida fiscal, como se observa, não há tal apresentação analítica do crédito o
que acaba por violar o requisito da certeza da presente exigência fiscal.
A medida fiscal ora recorrida apenas apresenta o valor do débito e seus consectários legais,
sem apontar de forma analítica como se deu a aferição do valor total do crédito.
Não se vislumbra no presente auto a forma como foram realizados os cálculos.
A descrição meramente exemplificativa dos valores exigidos sem o correto apontamento da
origem dos mesmos acaba por violar o direito constitucionalmente assegurado da ampla
defesa, pois o impugnante não possui meios hábeis para atacar pormenorizadamente a
presente notificação.
Em face da incerteza quanto ao valor corretamente exigido do contribuinte, padece de
nulidade insanável o presente auto de infração motivo pelo qual não merece manter-se.
Desta forma, por expressa violação ao artigo 10 do Decreto 70.235/72, a presente
Notificação é nula de pleno direito, razão pela qual deve ser julgada extinta.
IV-
AINDA
DO
MERECIMENTO
DO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
DA
IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SELIC COMO TAXA DE JUROS
MORATÓRIOS SOBRE DÉBITOS FISCAIS
A recorrida sustenta que o Código Tributário Nacional, em seu art. 161, § 1o, abaixo
transcrito, permite, por autorização legal, exigência de juros de mora em valor superior a 1
% ao mês.
Ocorre que, a taxa SELIC não se presta à utilização como equivalente aos juros moratórios
incidentes sobre os débitos de natureza fiscal, tanto ser carente de legislação que a institua
(contrariando assim o disposto no artigo 161, § 1o do CTN), ou ainda por ter natureza de
juros remuneratórios e não moratórios, contrariando uma vez mais o dispositivo da Lei
Complementar (CTN), norma de hierarquia superior à que traz a taxa SELIC como
aplicável aos débitos de natureza fiscal (Lei Ordinária - lei 9.065/95).
Preliminarmente, é bom que se saliente que o SELIC (Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia) foi criado (como sistema) para a custódia dos títulos públicos federais e a sua
liquidação.
Não existe lei que autorize a aplicação da Taxa SELIC para fins tributários. Mas, a título de
mera argumentação, se bastassem as leis existentes impõem-se indagar se seria correto tal
proceder por simples lei ordinária, uma vez que a Lei n° 5.162, de 25 de outubro de 1966,
que institui o Código Tributário Nacional, é tida e havida como verdadeira lei
complementar, recepcionada pela atual Carta Magna (artigo 34 § 5o do ADCT). r
A interpretação que melhor se afeiçoa ao artigo 161 § 1o, do CTN, é a de poder a lei
ordinária fixar juros iguais ou inferiores a 1% ao mês, nunca juros superiores a esse
percentual. Sob o argumento desse raciocínio, a Taxa SELIC para fins tributários só
poderia exceder a esse limite, desde que também prevista em lei complementar, visto que,
como se infere do quadro comparativo supra, de ordinário essa taxa tem superado esse
limite máximo. Não há conceber que uma lei complementar estabeleça a mera lei ordinária
venha a apresentar percentual maior.
Pois bem, o Código Tributário Nacional, que é a Lei Complementar, dispõe claramente que
a lei ordinária poderá dispor de que modo serão aplicados os juros de mora, quais os
créditos para sua apuração, e qual o seu percentual. No entanto, no silêncio da lei, deve-se
aplicar a disposição genérica do CTN, que fala de 1% ao mês (diga-se, desde já, que tal
disposição ajusta-se perfeitamente à do § 3o do art. 192 da Constituição Federal).
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
7
No entanto, cabe lembrar que toda e qualquer legislação infraconstitucional, e
especialmente a lei ordinária, deve estar de acordo com os dispositivos constitucionais.
Para que a Taxa SELIC pudesse ser albergada par fins tributários, havia imperiosa
necessidade de lei estabelecendo os critérios para sua exteriorização, por ser
notório o princípio de que o contribuinte deve, de antemão, saber como será apurado o
quantum debeatur da obrigação tributária.
A taxa SELIC ora tem a conotação de juros moratórios, ora de remuneratórios, a par de
neutralizar os efeitos da inflação, constituindo-se em correção monetária por vias oblíquas.
Tanto a correção monetária como os juros remuneratórios visam a remunerar o próprio
capital ou o valor principal.
A taxa SELIC cria a anômala figura de tributo rentável. Os títulos podem gerar renda; os
tributos, per se, não.
O emprego da taxa SELIC provoca enorme discrepância com o que se obteria se, ao invés
dessa taxa, fossem aplicados os índices oficiais de correção monetária, além dos juros
legais de 12 % ao ano.
Aplicada a taxa SELIC há aumento de tributo, sem lei específica a respeito, o que vulnera a
artigo 150, Inciso I, da Constituição Federal, a par de ofender também os princípios da
anterioridade e da indelegabilidade de competência tributária e da segurança jurídica.
A taxa SELIC é fixada depois do fato gerador e por ato unilateral do Executivo, em matéria
de atribuição exclusiva do Legislativo, que não fixou os nortes, as balizas e os critérios para
sua mensuração, o que fere, além do princípio da indelegabilidade, o da anterioridade. [...]
Dessa forma, em razão dos motivos supramencionados resta inequívoco o entendimento de
ilegitimidade inerente quando da utilização da taxa de referência SELIC como taxa de juros
moratórios para os critérios fiscais, como pretende a lei n° 9.065/95.
V- AINDA DO MERECIMENTO RECURSO VOLUNTÁRIO DO EXCESSO DA
MULTA APLICADA EM FACE DO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DO CONFISCO E DA
CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
Alega a recorrida que, em relação ao excesso da multa, o despacho decisório deve ser
integralmente mantido. Veja-se:
"A multa de ofício, aplicada sobre o IRRF devidos ao longo do ano-calendário 2009,
decorre do próprio lançamento de ofício, teor do art. 44,1 da Lei n° 9.430, de 1996".
No entanto, resta claro que a exigência do pagamento da multa em um patamar de 75%,
encontra-se em manifesto descompasso com os princípios constitucionais do direito à
propriedade, da vedação do confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva.
Como se observa a gradação estabelecida para aferição da multa a ser aplicada é
absolutamente inconstitucional, razão pela qual deve ser extirpada da presente medida
fiscal. [...]
Conforme determina o art. Io da Lei 9.784/99 a mesma regula o processo administrativo de
toda a administração pública Federal em todas as suas esferas, razão pela qual os princípios
da razoabilidade e da proporcionalidade também regem o presente procedimento.
Sendo assim, por ser absolutamente irrazoável e desproporcional, a multa ora aplicada deve
ser extirpada da presente autuação, uma vez que, no patamar em que foi adotada importa
em gritante excesso, em desacordo com o art. 150, IV da Constituição Federal.
Carece, portanto, de legitimidade constitucional a multa aplicada no presente caso, razão
pela qual deve ser extirpada do presente lançamento fiscal.
Caso, Vossa Senhoria entenda pela aplicação da multa, esta não poderá ultrapassar em
hipótese alguma o limite de 30% do imposto devido, conforme o consignado nas decisões
exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (Adin n° 551- 1/600 - 1LI, Sessão Plenária, Rei.
Min. Ilmar Galvão, pub. na JSTF n° 157/53), citadas no presente recurso.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
8
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa, interpreta
a legislação pertinente e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu
favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
Ante o exposto, requer seja recebido o presente recurso, com o especial fim de que sejam
acatadas as nulidades acima arguidas e julgado nulo de pleno direito o presente Auto de
Infração, com a consequente nulidade da medida fiscal imposta.
Por fim, é parte integrante da presente, as Impugnações dos Processos Administrativos no
10935.721.734/2011-08 e 10935-721.732/2011-19.
Outrossim, requer-se a intimação via Diário Oficial da União da pauta de julgamento do
presente recurso, com a indicação da empresa signatária.
Consta no Termo de Transferência de Crédito Tributário, e-fl. 163:
Informo que em 06/02/2012 foi(foram) transferido(s) deste para o processo no 10935-
720.332/2012-69, o(s) crédito(s) tributário(s) discriminado(s) abaixo:
29/11/2011 - Cofins
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante
está constrita ao exame do mérito referente ao Auto de Infração referente ao IRRF dos períodos de
apuração do ano-calendário de 2009 no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972). Tem-se que o Auto de Infração referente ao Cofins
dos períodos de apuração do ano-calendário de 2009 Cofins foi transferido para o processo n°
10935720.332/2012-69, e-fl. 163, e por esta razão as alegações recursais pertinentes a este
lançamento de ofício devem ser ali analisadas. Os argumentos recursais referentes ao processo no
10935.721732/2011-19 devem ser ali examinados.
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no domicílio
tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código
Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse sentido, a
Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo administrativo
fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo", (art. 123 do
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
9
Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de
2023).
Nulidade do Auto de Infração e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
O Auto de Infração foi lavrado por servidor competente que verificando a ocorrência
da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação para que a
Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. O lançamento de ofício está revestido
de todos os requisitos estabelecidos na legislação tributária acompanhado do Termo de Verificação
Fiscal, em conjunto com os demais documentos que fundamentam o Auto de Infração com
demonstração das razões de fato e de direito da constituição do crédito tributário. Neste ato há
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, determinação da matéria
tributável, cálculo do montante do tributo devido, identificação do sujeito passivo e aplicação da
penalidade aplicável. A decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e
congruente e da qual a pessoa jurídica foi regularmente cientificada.
Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais que lhes conferem existência,
validade e eficácia. As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais os
atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que foi
regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o da
Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
As autoridades fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço. Tem-se que houve observância dos princípios da legalidade,
finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório,
segurança jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de
1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Repercussão
Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito em julgado em
28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF (art. 98 do Anexo do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21 de dezembro de 2023):
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado
de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
10
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, na
decisão administrativa não precisam ser enfrentados todos os argumentos trazidos na peça recursal
sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos em
observância aos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. A proposição
afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Falta de Recolhimento
A Recorrente discorda do procedimento fiscal.
O Código Tributário Nacional determina:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O Decreto no 3000, de 26 de março de 1999, vigente à época, prevê:
Art. 841. O lançamento será efetuado de ofício quando o sujeito passivo (Decreto-Lei no
5.844, de 1943, art. 77, Lei no 2.862, de 1956, art. 28, Lei no 5.172, de 1966, art. 149, Lei no
8.541, de 1992, art. 40, Lei no 9.249, de 1995, art. 24, Lei no 9.317, de 1996, art. 18, e Lei
no 9.430, de 1996, art. 42):
I - não apresentar declaração de rendimentos;
II - deixar de atender ao pedido de esclarecimentos que lhe for dirigido, recusar-se a prestá-
los ou não os prestar satisfatoriamente;
III - fizer declaração inexata, considerando-se como tal a que contiver ou omitir, inclusive
em relação a incentivos fiscais, qualquer elemento que implique redução do imposto a
pagar ou restituição indevida;
IV - não efetuar ou efetuar com inexatidão o pagamento ou recolhimento do imposto
devido, inclusive na fonte;
V - estiver sujeito, por ação ou omissão, a aplicação de penalidade pecuniária;
VI - omitir receitas ou rendimentos.
Parágrafo único. Aplicar-se-á o lançamento de ofício, além dos casos enumerados neste
artigo, àqueles em que o sujeito passivo, beneficiado com isenções ou reduções do imposto,
deixar de cumprir os requisitos a que se subordinar o favor fiscal.
Com base na legislação de regência, no Termo de Verificação Fiscal resta
esclarecido, e-fls. 132-133:
No exercício das funções de Auditor(es)-Fiscal(is) da Receita Federal do Brasil e com base
no MPF 0910300.2011.00642-9 foi efetuado procedimento fiscal de revisão de declarações
objetivando esclarecer as diferenças existentes entre os valores de IRPJ, CSLL, PIS,
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
11
COFINS e IRRF declarados em DIPJ, DACON e DIRF e em DCTF nos anos de 2008 e
2009 pela empresa supracitada.
Em 26/09/2011 foi dado início ao procedimento fiscal através do Termo de Intimação
2011/642-1 (fl. 2). A ciência foi por via postal (aviso de recebimento – fl.3). Na ocasião, a
empresa foi intimada a se manifestar acerca das diferenças supracitadas.
O prazo para manifestação era de cinco dias úteis, sendo que em 30/09/2011 a empresa
protocolou requerimento solicitando prazo adicional de quinze dias (fl.112). Mesmo após
tal prazo não houve manifestação por parte da empresa. Considerando que não houve
justificativa para as diferenças encontradas, procedeu-se ao lançamento de tais valores.
No presente processo administrativo foi efetivado o lançamento das diferenças entre os
valores de impostos e contribuições retidos na fonte constantes em DIRF (vide excerto de
tal declaração às fls. 4 a 7) e os respectivos débitos constantes na DCTF (vide cópia das
declarações às fls. 8 a 111). O demonstrativo de cálculo dos valores apurados consta às fls.
113 a 114 do processo administrativo.
A tabela abaixo resume os valores apurados (lançados):

Mês
Código de Receita
Diferença [R$]
01/2009
0561
7.759,65
02/2009
0561
9.725,23
03/2009
0561
7.219,15
04/2009
0561
9.773,68
05/2009
0561
8.002,83
06/2009
0561
8.091,32
10/2009
0561
10.665,78
01/2009
0588
1.858,30
01/2009
1708
612,39
02/2009
1708
926,86
04/2009
1708
15,37
09/2009
1708
1.243,00
10/2009
1708
1.406,74
11/2009
1708
1.075,96
12/2009
1708
1.048,52
01/2009
3208
1.204,12
02/2009
3208
1.336,48
09/2009
3208
1.452,32
10/2009
3208
1.452,32
11/2009
3208
1.452,32
12/2009
3208
1.452,32
01/2009
5952
1.319,64
02/2009
5952
2.012,45
03/2009
5952
717,98
06/2009
5952
232,50
09/2009
5952
2.076,51
10/2009
5952
3.299,36
11/2009
5952
2.379,78
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
12
12/2009
5952
2.826,1
Total:

92.639,06

O valor total dos autos de infração lavrados com acréscimos legais é de R$ 183.012,37.
No presente caso restou comprovada a falta de pagamento ou recolhimento de
tributo, falta de declaração ou declaração inexata, fato que justifica o lançamento de ofício para
constituição do crédito tributário formalizado no Auto de Infração.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art. 15,
art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de adoção
do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão legal que é de
observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade funcional
(parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo fático-
probatório de suas alegações. Porém, as supostas divergências não estão comprovadas, pois não
foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural. A proposição da
Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Juros de Mora
A Recorrente discorda a incidência de juros de mora.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, prescreve:
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados
pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro
de 1997, não pagos nos prazos previstos na legislação específica, [...]
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à taxa a
que se refere o§ 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao vencimento do
prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de pagamento.
Cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 123 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência,
à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos
federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja
qual for o motivo determinante da falta, e se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora
são calculados à taxa de um por cento ao mês. A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
para títulos federais. A proposição afirmada pela defendente, desse modo, não prospera.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
13
Multa de Ofício Proporcional
A Recorrente apresenta alegações em face da exigência da multa de ofício
proporcional.
Via de regra, a norma jurídica secundária impõe uma sanção em decorrência da
inobservância da conduta prescrita na norma jurídica primária. A multa de natureza tributária é uma
penalidade procedente da lei em razão do inadimplemento de uma obrigação legal principal ou
acessória e expressa a obrigação de dar determinada quantia em dinheiro ao sujeito passivo.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, determina:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos
de declaração inexata;
Trata-se de responsabilidade objetiva do agente por infrações fiscais que independe
da intenção do agente, em face da qual inexiste mitigação, ressalvando disposições em contrário da
legislação de regência (art. 112, art. 136 e art. 137 e do Código Tributário Nacional).
No lançamento de ofício está afastada a aplicação da multa de mora que pressupõe o
pagamento espontâneo e fora do prazo legal do tributo antes do início de qualquer procedimento
fiscal em relação à matéria e ao período tratado nos autos (art. 7o do Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972 e art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 551/RJ resta consignado que o “Tribunal,
por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na inicial da ação direta para declarar a
inconstitucionalidade dos §§ 2o e 3o do artigo 57 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro”.
No presente caso houve constituição do crédito tributário pelo lançamento direito de
modo que está correta a aplicação da multa de ofício proporcional no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) com fundamento do art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996. A
proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-40.230, de 11.04.2013, fls.
165-174, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 12o do art. 114 do Anexo do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
7. Trata o processo de auto de infração de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins), ambas do ano calendário
de 2009. Os créditos constituídos da Cofins foram transferidos para o processo n°
10935720.332/2012-69, conforme Termo de fl. 163. Assim, no presente processo
permaneceram somente os lançamentos de IRRF.
Preliminares. Nulidade. Ausência de fundamentação/motivação.
8. Preliminarmente, a impugnante pede a nulidade dos lançamentos, por ausência de
fundamentação. Alega que a RFB autuou a impugnante determinando o pagamento de valor
a título de IRRF, contudo, os dispositivos legais que supostamente lastreiam a presente
autuação foram meramente referidos no auto de infração. Verifica-se que o respeitável
fiscal se limitou indicar dispositivos da legislação, sem especificar a incidência do mesmo à
impugnante. Entende que a lei determina que todo o ato administrativo deve vir revestido
de motivação e esta motivação deverá ser unicamente fundamentada em lei, logo, é
necessário o mínimo de referências às situações fáticas que levaram à atuação estatal e,
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
14
meramente, citar dispositivos legais, com certeza, não cumpre tal requisito. Cita
dispositivos legais e doutrina, para concluir que a necessidade de motivação não se extrai
apenas da legislação infraconstitucional citada, mas da noção que de Estado Democrático
de Direito que inclui dentre suas normas pétreas as que impõem a suprema obediência ao
devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa e, principalmente o respeito ao
princípio da legalidade que deve se impões tanto ao administrado quanto à administração
(Art. 37, caput da CF). Argumenta que
o desrespeito, ainda que parcial, da norma que exige a fundamentação implica,
necessariamente, na nulidade do ato e, conforme explicou através da lei o nobre catedrático,
não haverá motivação se os fatos indicados forem materialmente inexistentes ou ainda
juridicamente inadequados ao resultado obtido. Nesta senda, a norma reguladora da ação
popular referendou em nosso ordenamento a denominada Teoria dos Motivos
Determinantes que nada mais faz do que vincular o ato administrativo aos fatos que lhe
deram ensejo. De forma sumária, a referida teoria explica que os atos administrativos sejam
estes, vinculados ou discricionários, deverão respeitar as razões que lhe deram origem.
Assim, quanto aos atos vinculados nos quais a lei prevê a hipótese fática e um único
resultado possível, ou seja, ocorrendo o fato descrito na norma só cabe ao administrador
agir de uma determinada forma, a eventual descrição equivocada ou aplicação incorreta da
consequência prevista em lei importam na nulidade do ato. Já, quanto aos atos
discricionários, a lei confere ao administrador variadas formas de agir diante de um
determinado fato por ela previsto ou ainda até mesmo a possibilidade de decidir se realiza
ou não o ato. Conclui que no caso em tela, trata-se de ato vinculado, logo o agente público
está completamente adstrito ao que diz a lei, não podendo dela afastar-se.
A prevalecer a autuação supra, em completo descompasso com os postulados
constitucionais, estar-se-á realizando um ato administrativo sem que haja a devida
motivação legal. Pugna pelo cancelamento da autuação, ante manifesta nulidade.
9. A interessada alega também ausência de requisito fundamental. Cita o art. 10 do PAF, e
afirma que é requisito fundamental do Auto de Infração que ela traga a determinação da
exigência tributária. Reclama que na presente medida fiscal não há tal apresentação
analítica do crédito o que acaba por violar o requisito da certeza da presente exigência
fiscal. A medida fiscal ora impugnada apenas apresenta o valor do débito e seus
consectários legais, sem apontar de forma analítica como se deu a aferição do valor total do
crédito. Não se vislumbra no presente auto a forma como foram realizados os cálculos. A
descrição meramente exemplificativa dos valores exigidos sem o correto apontamento da
origem dos mesmos acaba por violar o direito constitucionalmente assegurado da ampla
defesa, pois o impugnante não possui meios hábeis para atacar pormenorizadamente a
presente notificação. Justifica que, em face da incerteza quanto ao valor corretamente
exigido do contribuinte, padece de nulidade insanável o presente auto de infração motivo
pelo qual não merece manter-se. Conclui que a presente notificação é nula de pleno direito.
10. Não há como acolher as preliminares de nulidade.
11. Inicialmente, cabe esclarecer que, no âmbito do processo administrativo fiscal, as
hipóteses de nulidade são taxativamente previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de
6 de março de 1972 [...].
12. Nesses termos, o cerceamento do direito de defesa somente pode ser cogitado em face
de despachos e decisões. Sendo o auto de infração um ato administrativo, a declaração de
nulidade somente pode ser suscitada em caso de lavratura por pessoa incompetente.
Possíveis irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração não
importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o sujeito
passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução do
litígio.
13. No caso em tela, não procede a alegação da impugnante, que reclama que o autuante se
limitou a indicar os dispositivos da legislação, sem especificar a incidência do mesmo, o
que feriria o dever de motivação dos atos administrativos. Verifica-se que os lançamentos
decorreram simplesmente da mera constatação de divergência entre valores informados em
DIRF e os declarados em DCTF. Tal fato foi explicado no Termo de Verificação Fiscal, em
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
15
extensão compatível com essa simplicidade (alguns parágrafos), e clareza suficiente para
que uma pessoa com discernimento médio pudesse compreender o motivo das exigências.
14. Tampouco prospera a reclamação de ausência de apresentação analítica do crédito, já
que a autoridade fiscal anexou, às fls. 113/114, a planilha intitulada “Demonstrativo de
Diferenças de Declaração e Recolhimento Apuradas”, demonstrando as exigências de
IRRF.
15. Superadas as questões preliminares, passo a apreciar o mérito.
Mérito. Falta de recolhimento de IRRF.
16. A impugnante preferiu não atacar o mérito dos lançamentos. No entanto, convém
mencionar que as exigências são todas procedentes.
17. Os autos de infração decorreram de procedimento de revisão de declarações. A
fiscalização detectou divergências entre dados informados em DIRF e os declarados em
DCTF, entre as quais o IRRF. Tal situação justificou o Termo de Intimação de fl. 02, pelo
qual o contribuinte foi intimado a prestar esclarecimentos.
18. Como não houve resposta, a fiscalização procedeu aos lançamentos de ofício.
19. Pelo exposto, considero corretas as exigências.
Multa de ofício.
20. A interessada contesta a aplicação da multa de ofício. Ressalta que o presente Auto de
Infração prevê para impugnante o pagamento de uma multa no patamar de 75% em
absoluto descompasso com os princípios constitucionais do direito à propriedade, da
vedação confisco, da razoabilidade e da capacidade contributiva. Cita doutrina. Sustenta
que a multa ora aplicada viola o artigo 150, IV da CF/88. Constata que a multa aplicada ao
percentual de 75% sobre o valor da contribuição supostamente devida importa em violação
ao postulado da razoabilidade, princípio este que vem expressamente previsto na Lei do
Processo Administrativo Federal (lei 9.874/99). Conclui que carece de legitimidade
constitucional a multa aplicada no presente caso, razão pela qual deve ser extirpada do
presente lançamento fiscal. Caso se entenda pela aplicação da multa, esta não poderá
ultrapassar em hipótese alguma o limite de 30% do imposto devido, conforme o consignado
nas decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Federal (Adin n° 5511, Sessão Plenária, Rel.
Min. limar Galvão, pub. Na JSTF n° 157/53), citadas na presente defesa.
21. Não procedem as reclamações.
22. A multa de ofício, aplicada sobre o IRRF devidos ao longo do ano-calendário 2009,
decorre do próprio lançamento de ofício, a teor do art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, a
seguir transcrito:
Multas de Lançamento de Ofício
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas, calculadas
sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição [...].
23. Quanto à arguição de inconstitucionalidade por confisco, importa compreender que a
apreciação da inconstitucionalidade de normas é de competência privativa do Poder
Judiciário. A instância administrativa não é o foro adequado para discussões a respeito de
ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis legitimamente inseridas no ordenamento
jurídico pátrio, por absoluta falta de competência das autoridades administrativas a essa
função, que é reservada pela Constituição Federal em caráter exclusivo aos juízes e
tribunais. É inócuo, portanto, suscitar tais alegações no âmbito administrativo, pois a
autoridade fiscal deve cumprir as determinações legais e normativas de forma plenamente
vinculada, não podendo, sob pena de responsabilidade funcional, desrespeitar as normas da
legislação tributária, em observância ao art. 142, parágrafo único, do CTN.
24. A decisão proferida pelo STF (ADIN 55101/600), citada pela impugnante, tampouco é
apta para afastar a multa, já que as normas objeto da ação eram os parágrafos 2° e 3 do
ADCT da Constituição do Estado do RJ, ou seja, sem repercussão nos presentes autos.
Taxa Selic
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
16
25. A litigante insurge-se contra a incidência da taxa Selic. Defende que a taxa SELIC não
se presta à utilização como equivalente aos juros moratórios incidentes sobre os débitos de
natureza fiscal, tanto ser carente de legislação que a institua (contrariando assim o disposto
no artigo 161, § I o do CTN), ou ainda por ter natureza de juros remuneratórios e não
moratórios, contrariando uma vez mais o dispositivo da Lei Complementar (CTN), norma
de hierarquia superior à que traz a taxa SELIC como aplicável aos débitos de natureza
fiscal (Lei Ordinária lei 9.065/95). Afirma que não existe lei que autorize a aplicação da
Taxa SELIC para fins tributários. Mas, a título de mera argumentação, se bastassem as leis
existentes, impõe-se indagar se seria correto tal proceder por simples lei ordinária, uma vez
que a Lei n° 5.162, de 25 de outubro de 1966, que institui o Código Tributário Nacional, é
tida e havida como verdadeira lei complementar, recepcionada pela atual Carta Magma
(artigo 34 § 5o do ADCT). Sustenta que a interpretação que melhor se afeiçoa ao artigo 161
§ 1o, do CTN, é a de poder a lei ordinária fixar juros iguais ou inferiores a 1% ao mês,
nunca juros superiores a esse percentual. Sob o argumento desse raciocínio, a Taxa SELIC
para fins tributários só poderia exceder a esse limite, desde que também prevista em lei
complementar, visto que, como se infere do quadro comparativo supra, de ordinário essa
taxa tem superado esse limite máximo. Não há conceber que uma lei complementar
estabeleça a mera lei ordinária venha a apresentar percentual maior. Anota que o Código
Tributário Nacional, que é a Lei Complementar, dispõe claramente que a lei ordinária
poderá dispor de que modo serão aplicados os juros de mora, quais os créditos para sua
apuração, e qual o seu percentual. No entanto, no silêncio da lei, deve-se aplicar a
disposição genérica do CTN, que fala de 1% ao mês (diga-se, desde já, que tal disposição
ajusta-se perfeitamente à do § 3 o do art. 192 da Constituição Federal). Cita doutrina e
decisão do STJ. Conclui restar inequívoco o entendimento de ilegitimidade inerente quando
da utilização da taxa de referência SELIC como taxa de juros moratórios para os critérios
fiscais, como pretende a lei n° 9.065/95.
26. São infundadas as razões da interessada.
27. Quanto aos percentuais de juros com base na taxa Selic, o Código Tributário Nacional,
em seu art. 161, § 1o, abaixo transcrito, permite, por autorização legal, exigência de juros de
mora em valor superior a 1% ao mês [...].
28. A lei dispôs de modo diverso, ao prever, no art. 61 da Lei no 9.430, de 1996, a seguinte
disposição [...].
29. Assim, os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, sujeitam-se, a partir de 1o de janeiro de
1997, a juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema de Liquidação e Custódia
para títulos federais Selic, acumulada mensalmente, até o último dia do mês anterior ao do
pagamento, e de 1% no mês de pagamento. Dessa forma, a taxa referencial Selic para
títulos federais, por refletir o custo de rolagem da dívida interna pelo Tesouro Nacional, foi
escolhida pelo legislador para o cálculo dos juros moratórios decorrentes da impontualidade
do sujeito passivo no adimplemento da obrigação tributária, a partir de 01/01/1997.
30. Nestes termos, o lançamento seguiu estritamente o que determina a legislação em vigor,
devendo a autoridade lançadora, por dever de ofício, agir na forma que dispõe a legislação
tributária, sob pena de, em não assim procedendo, sofrer responsabilização funcional.
31. A validade da aplicação da taxa Selic é entendimento pacífico na jurisprudência do
Conselho de Contribuintes, que, recentemente, proferiu o Enunciado n° 4, autorizado pela
Portaria n° 4, de 19 de maio de 2006, que estabelece procedimentos para a votação e a
aprovação de enunciados de súmulas pelo Conselho Pleno do Primeiro Conselho de
Contribuintes e dá outras providências [...].
CONCLUSÃO.
32. À vista do exposto, voto no sentido de afastar as preliminares de nulidade, e, no mérito,
julgar procedentes os lançamentos, para manter integralmente as exigências de IRRF com
as respectivas multas de ofício e juros de mora.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
17
Assim sendo, o Acórdão da 2a Turma da DRJ/CTA/PR no 06-40.230, de 11.04.2013,
fls. 165-174, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em harmonia
com a legislação tributária.
Responsabilidade por Infrações
Tem-se que “a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da
intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato” (art.
136 do Código Tributário Nacional). Ressalte-se que a “atividade administrativa de lançamento é
vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional” (art. 142 do Código Tributário
Nacional). Ademais, “ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece” (art. 3o do
Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). O Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina “que acórdãos
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares
da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter normativo”.
“As decisões proferidas pelo CARF não podem ser enquadradas como práticas reiteradamente
observadas e aceitas pelas autoridades administrativas, previstas no art. 100, III, do CTN” (Agravo
em Recurso Especial no 2554882/SP).
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no âmbito do
processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade
(art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo II do Regimento Interno
do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimento das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre da
supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da Constituição
Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 98 do Anexo do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.440 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10935.721734/2011-08
18

Fl. 281
DF CARF MF
Original